Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-96.2022.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Rejeição – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Omissão não configurada – Pretensão, ademais, de rediscussão do que foi deliberado pela Turma julgadora, o que não se admite por esta via, cuja finalidade é meramente integrativa – RECURSO REJEITADO.